Tribunal: TJSP
Processo: 0017377-26.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017377-26.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
AGNALDO DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017377-26.2020.8.26.0602 - Voto no 38.905.
2
Agravo em Execução Penal no 0017377-26.2020.8.26.0602.
Comarca de Sorocaba.
Agravante: Agnaldo da Cruz.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.905.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Vara do Júri e Execuções da Comarca de Sorocaba,
que indeferiu o seu pedido de livramento condicional por falta de
requisito subjetivo, em razão de ter longa pena a cumprir e por ter
histórico prisional desfavorável, o sentenciado Agnaldo da Cruz
agravou em busca da reforma da decisão, para ver reconhecido o
preenchimento dos requisitos legais e o direito à evolução
almejada.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Realmente, como bem observado pelo
Ministério Público de ambas as instâncias, não comporta guarida o
recurso.
Atualmente
recolhido
na
Penitenciária
“Odon Ramos Maranhão” de Iperó, a cumprir desde 14 de junho de
1999 a pena total de trinta anos, seis meses e vinte e um dias de
reclusão, pela prática de crimes de roubo e falsa identidade, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017377-26.2020.8.26.0602 - Voto no 38.905.
3
término previsto para 05 de junho de 2031, durante o tempo em
que permanece no sistema carcerário o sentenciado apresenta
histórico tumultuado e desfavorável, com registro de faltas
disciplinares de natureza grave, três delas por abandono de
cumprimento de pena (fls. 61/70).
Além disso, verifica-se que o agravante
cometeu novo delito quando foi beneficiado com o regime prisional
aberto, em inegável demonstração de que realmente não absorveu
a terapêutica penal.
Diante disso e a despeito de se ter juntado
aos autos o atestado de bom comportamento carcerário (fl. 60) e
da comprovação quanto ao cumprimento do requisito objetivo (fl.
61), o que se conclui é que o mesmo não se pode dizer quanto ao
subjetivo, pois como bem observou o douto juiz sentenciante ao
indeferir o pleito de progressão de livramento condicional, “Embora
tenha resgatada a fração de pena exigida à espécie do benefício
postulado (fls. 89), depreende-se dos autos que o sentenciado praticou
cinco faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de
pena, sendo que, três delas, consistentes em abandono do sistema
carcerário e, além disso, cometeu novos delitos no curso do regime
aberto e nas fugas fato que, apesar de não provocar a interrupção do
período aquisitivo, a teor da Súmula 441 do egrégio STJ, é suficiente
para afastar a presença do requisito subjetivo. Frise-se, ainda, que o
postulante ostenta longa pena a cumprir (término para junho de 2031)
pela prática de crimes gravíssimos (roubos qualificados). Ademais, foi
promovido recentemente ao regime prisional semiaberto (28/09/2020) e
ainda não deu provas suficientes de aptidão à semiliberdade. Desta
forma, é possível, ante o histórico prisional desfavorável do executado,
verificar elementos que desaconselham, neste momento, a ampla
liberdade, devendo permanecer no atual regime por mais um período, a
fim de assimilar melhor da terapia prisional e desenvolver os predicados
necessários à convivência em sociedade, sem prejuízo de posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017377-26.2020.8.26.0602 - Voto no 38.905.
4
reapreciação” (fl. 81).
Como se vê, agiu com muita prudência o
douto magistrado ao reconhecer ser necessária a manutenção do
agravante no regime intermediário por mais algum tempo, de molde
a poder ele introjetar novos valores que permitam concluir pela
possibilidade de retorno ao convívio social, sem riscos de se
frustrar o processo de ressocialização penal, pois a análise dos
delitos cometidos e do histórico penitenciário, em que há registro
de reiteração na prática de faltas disciplinares graves e no retorno
à criminalidade, autoriza concluir que ele realmente não apresenta
o comportamento satisfatório que a lei exige para a concessão dos
benefícios pretendidos e ainda não reestruturou seus valores
morais e éticos, não possuindo mérito para a evolução pretendida,
cumprindo ressaltar, ademais, que o tempo de sua observação no
regime intermediário é pequeno para se poder concluir por uma
prognose positivo quanto à sua adaptação para a vida em
sociedade sem riscos de reincidir.
É certo que não se pode exigir, para a
concessão da benesse pleiteada, que o reeducando esteja
totalmente recuperado, mas é necessária, ao menos, a
comprovação de que seu potencial criminógeno se apresente
atenuado, demonstrando ele, de forma concreta, estar apto a
benefício de tão grande amplitude e que implica no imediato
retorno à sociedade, sem maior fiscalização, o que aqui não se
verificou.
Portanto, incensurável a douta decisão
atacada, nada cabendo nela alterar, razão pela qual é de rigor o
desprovimento do recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017377-26.2020.8.26.0602 - Voto no 38.905.
5
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -